Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA
1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito da paciente de recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença a condenou, pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa.
2. Constatada o risco concreto de reiteração criminosa, extraída da conduta da paciente e do fato de ter sido presa recentemente pela prática do crime de porte de arma, tem-se por cabível e necessária a prisão preventiva nesse caso.
3. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito, especialmente no caso presente em que a ré confessou a prática delituosa na fase judicial.
4. Tendo a paciente permanecido custodiada durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.
5. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem.
6. Ordem denegada.